Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA (DUAS VEZES), LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LESÃO CORPORAL GRAVE, LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL, DESACATO, RESISTÊNCIA, INJÚRIA RACIAL (DUAS VEZES) E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE INJÚRIA RACIAL QUANTO A UMA DAS VÍTIMAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇAO. CRIMES DE AMEAÇA ABSORVIDOS PELO DELITO DE RESISTÊNCIA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 28, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as declarações da vítima foram corroboradas pela prova testemunhal pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais.

2. As provas dos autos, em especial, os depoimentos colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, ofendeu-a de “preto safado”.

3. Aplicável o princípio da consunção entre o crime de ameaça e o delito de resistência, se, no mesmo contexto fático, o acusado ameaçou policial como meio para se opor à execução de ato legal, havendo nexo de dependência entre as condutas.

4. Em relação aos fatos ora apurados, deve ser aplicado o princípio da actio libera in causa, já que o momento de exaltação pelo qual passava o acusado no momento dos fatos teve por origem a pretérita ingestão voluntária de bebida alcoólica, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.

5. A avaliação desfavorável das consequências do delito restou fundamentada com base na qualificadora do delito, qual seja, a “incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias”, incorrendo em bis in idem, razão pela qual deve ser afastada.

6. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o recorrente não confessou a prática dos delitos quando foi ouvido na fase judicial, dizendo apenas que não se recorda dos fatos, tendo em vista que esta alcoolizado.

7. A alegação de semi-imputabilidade penal do acusado não encontra amparo nos autos, pois, apesar de o sentenciado ter afirmado que ingeriu cachaça no dia dos fatos, a hipótese é de ingestão voluntária de bebida alcoólica, e neste caso aplica-se a norma do artigo 28, inciso II, do Código Penal (teoria da actio libera in causa).

8. In casu, não restaram preenchidos os requisitos caracterizadores da continuidade delitiva, uma vez que os crimes injúria racial foram praticados no mesmo contexto fático, mediante condutas diversas dirigidas contra vítimas distintas e com desígnios autônomos direcionados individualmente para cada um dos ofendidos.

9. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade física da vítima, em atenção às condições econômicas do acusado e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica), dos artigos 129, § 12 (lesão for praticada contra autoridade ou agente) e 129, § 1o, inciso I, e § 12 (lesão corporal de natureza grave praticada contra autoridade ou agente), artigo 331 (desacato), artigo 329, caput (resistência), artigo 140, § 3o (injúria preconceituosa), por duas vezes, todos do Código Penal, e do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 (contravenção de via de fato), todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), aplicar a consunção dos delitos de ameaça pelo crime de resistência, afastar a análise negativa das circunstâncias do crime, reduzindo as penas de 04 (quatro) anos de reclusão, 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, e 20 (vinte) dias-multa para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano e 03 (meses) meses de detenção e 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, além de diminuir o valor de indenização a título de danos morais de 01 (um) salário-mínimo para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantidos o regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade referente à prisão simples por uma restritiva de direitos e a suspensão da execução da pena de detenção pelo prazo de dois anos.